Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA CRIANÇA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravos de instrumento interpostos pela genitora contra duas decisões. A primeira indeferiu o pedido liminar e determinou a devolução da criança ao pai, no prazo de cinco dias, sob pena de busca e apreensão. A segunda (pedido de reconsideração) determinou a busca e apreensão e a suspensão do passaporte da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a devolução da criança ao pai deve ser mantida; e (II) se a busca e apreensão e a suspensão do passaporte da criança são medidas adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Em se tratando do bem-estar de menor, o pedido de antecipação da tutela deve estar em consonância com os ditames protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral (art. 1o) e sua absoluta prioridade dentro das dinâmicas familiares (art. 4o, caput).
5. O indeferimento da liminar e do pedido de reconsideração, com a determinação de devolução da criança ao pai, se justifica pela alteração provisória da guarda em seu favor.
8. A manutenção da criança fora do Distrito Federal com a genitora representa descumprimento da decisão que concedeu a guarda provisória da criança ao genitor.
9. A decisão concessiva da tutela de urgência amparou-se na instabilidade da residência da ré e na dificuldade de o menor ter ambiente familiar estável.
10. A ida da criança para Teresina/PI decorreu de acordo celebrado entre as partes para que passasse as férias com a genitora.
11. A alteração no comportamento da genitora de estabelecer residência no Brasil não afasta a decisão anterior e suas razões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação da tutela deve ser apreciada em consonância com os ditames protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente."
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 1o e 4o; e CPC, art. 300.